Tribunal: TJSP
Processo: 1011592-93.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Plano de saúde - Sentença de procedência – Apelação da ré - Negativa de cobertura de exame Oncotype DX, sob argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS – Existência de indicação médica expressa para avaliar tratamento de câncer de mama - Abusividade na conduta da ré reconhecida - Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Plano de saúde - Sentença de procedência – Apelação da ré - Negativa de cobertura de exame Oncotype DX, sob argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS – Existência de indicação médica expressa para avaliar tratamento de câncer de mama - Abusividade na conduta da ré reconhecida - Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça - Autora tem direito à cobertura do exame - Entendimento das Súmulas 95 e 96 deste Tribunal – Reembolso integral do valor – Admissibilidade – Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.